Tribunal: TJMT
Processo: 1045386-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045386-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), PATRICIA PRUDENTE CAVALCANTE - CPF: 009.333.451-60 (AGRAVADO), ADRIANA RIBEIRO FILHO - CPF: 772.117.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA QUALIFICADO - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de imissão na posse, indeferiu pedido liminar para imissão no imóvel após consolidação da propriedade em decorrência de execução extrajudicial de garantia fiduciária, sob o argumento de ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade fiduciária assegura automaticamente a imissão liminar na posse; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o periculum in mora, diante da existência de ação anulatória conexa e da natureza residencial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de tutela de urgência não é automática, mesmo nos casos regidos pela Lei nº 9.514/97, devendo o magistrado verificar a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4 - A ausência de demonstração concreta de periculum in mora impede a concessão da medida, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo patrimonial decorrente da privação do uso do bem.

5 - A desocupação forçada de imóvel residencial configura medida grave e potencialmente irreversível, exigindo maior cautela na análise da tutela provisória.

6 - A existência de ação anulatória em curso, que discute a validade do título que fundamenta o pedido possessório, reforça a necessidade de preservação do contraditório e justifica a postergação da medida liminar.

7 - O poder geral de cautela autoriza o magistrado a indeferir a tutela provisória diante das peculiaridades do caso concreto, mesmo quando a legislação especial prevê a possibilidade de imissão liminar.

8 – A decisão de origem não apresenta ilegalidade ou teratologia, refletindo prudência e observância à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imissão liminar na posse com fundamento na Lei nº 9.514/97 não dispensa a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de prova concreta do periculum in mora impede a concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse, especialmente em se tratando de imóvel residencial.

3. A existência de ação anulatória conexa justifica a cautela judicial e a necessidade de formação do contraditório antes da concessão de medida de caráter satisfativo.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a Decisão da origem ora questionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
, que nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1004412-20.2025.8.11.0059, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel de matrícula nº 4.301 do CRI daquela comarca.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) consolidou a propriedade do imóvel em seu nome, nos termos da Lei nº 9.514/97, após o regular procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária; (ii) a legislação especial, em seu art. 30, assegura-lhe o direito à imissão liminar na posse; e (iii) a existência de Ação Anulatória (processo nº 1003999-75.2023.8.11.0059) ajuizada pela Agravada não constitui óbice à concessão da medida, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Pugnou, ao final, pela concessão da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a ordem de imissão na posse.

A tutela recursal foi indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Cinge-se a controvérsia a perquirir o acerto da decisão de primeira instância que, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão da Agravante na posse do imóvel objeto da lide.

Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela Agravante, entendo que a decisão objurgada não merece reparos.

É cediço que o art. 30 da Lei nº 9.514/97 faculta ao credor fiduciário, uma vez consolidada a propriedade do bem em seu nome, o direito de ser imitido liminarmente na posse.

Contudo, a concessão de tutelas provisórias não é um ato meramente automático, devendo o magistrado, em seu poder geral de cautela, analisar as particularidades do caso concreto à luz dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em apreço, o juízo de origem, de forma prudente, identificou que a situação fática e jurídica recomenda cautela, fundamentando o indeferimento da medida em múltiplos pilares que, em conjunto, afastam a possibilidade de concessão da liminar neste momento processual.

O primeiro fundamento reside na ausência de demonstração de um periculum in mora qualificado.

A Agravante limita-se a alegar o prejuízo inerente à própria privação do uso do bem.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer evidência de que a posse exercida pela Agravada esteja causando risco concreto de dano ao imóvel, ou que a espera pelo desenvolvimento do contraditório possa gerar um prejuízo irreparável.

A mera alegação de prejuízo patrimonial, por si só, não autoriza a drástica medida de desocupação forçada, especialmente quando se trata de imóvel residencial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO – IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência em ação de imissão na posse exige demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A mera alegação de prejuízo patrimonial e posse injusta não autoriza, por si só, a antecipação de imissão forçada na posse, especialmente quando se trata de imóvel residencial ocupado por pessoa física sem demonstração de risco iminente.

(TJMT,

RAI 1024822-82.2025.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, JULGADO EM 15/10/2025).

Ademais, a decisão agravada se sustenta na necessidade de resguardar o contraditório e evitar o risco de irreversibilidade da medida.

A desocupação de um imóvel residencial é ato de extrema gravidade.

O magistrado agiu com acerto ao ponderar que, havendo uma ação anulatória em curso na qual se discute a própria validade do título que embasa o pedido de imissão, a concessão da liminar poderia gerar dano de difícil reparação à Agravada, caso a ação anulatória venha a ser julgada procedente.

Ainda que a jurisprudência citada pela Agravante aponte para a desnecessidade de suspensão da imissão em posse, tal entendimento não retira do julgador a faculdade de, diante das peculiaridades do caso, aguardar a angularização da relação processual para formar sua convicção com maior segurança.

A existência da demanda conexa, embora não seja um impeditivo absoluto, é um fator que reforça a complexidade da controvérsia e justifica a prudência adotada.

NESSE SENTIDO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXERCÍCIO DE POSSE ANTIGA E CONTINUADA PELO AGRAVANTE. BOA-FÉ POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA INCOMPATÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória exige prova inequívoca da injustiça da posse e da urgência qualificada.

2. Quando há posse consolidada há longo período, com indícios de relação jurídica anterior entre as partes, é necessária dilação probatória, sendo incabível a antecipação dos efeitos da sentença mediante imissão liminar na posse
.

(TJMT, RAI 1020685-57.2025.8.11.0000, SEGUNDA CAMARA CIVEL, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 18/11/2025).

Portanto, a decisão do juízo de primeira instância não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal.

Ao contrário, reflete o exercício regular do poder geral de cautela, priorizando a segurança jurídica e o contraditório antes da concessão de uma medida de caráter satisfativo e de difícil reversão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026